Tribunal: TJPA
Processo: 0810202-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810202-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAMERSON CARLOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE DE ARMA ILEGAL DE USO PERMITIDO)

1- ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DO PACIENTE SE INSURGE SOBRE A VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ALEGANDO QUE AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE A AUTORIDADE INQUINADA COATORA NÃO TERIA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 313, INCISO I, DO CPP NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO PREVISTA NO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003, ALEGANDO SER A PENA MÁXIMA EM ABSTRATO EM 04 (QUATRO) ANOS. OCORRE QUE A PENA MÁXIMA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL DESCRITO É DE 06 (SEIS) ANOS, NÃO HAVENDO POR CONSEGUINTE QUALQUER REPARO A SER SANADO MESMO POR QUE PACIENTE APRESENTA EM SUA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS OUTRAS AÇÕES PENAIS AS QUAIS RESPONDE, ASSIM COMO AINDA PERMENCEM OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

2-ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO DEIXOU DE ARBITRAR FIANÇA EM FAVOR DO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO.
A FIANÇA É UMA FACULDADE DO JUIZ EM ARBITRÁ-LA OU NÃO QUANDO OBSERVADO O CASO CONCRETO E QUANDO HAJA PREVISÃO LEGAL PARA FAZÊ-LA. NÃO HÁ NO DISPOSITIVO PROCESSUAL PENAL OBRIGATORIEDADE DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA, HAVENDO SIM PREVISÃO PARA QUE O MAGISTRADO APÓS SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO POSSA ARBITRÁ-LA. NO PRESENTE CASO, O JUÍZO MONOCRÁTICO APÓS HOMOLOGAÇÃO DOS AUTOS DE FLAGRANTE, CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. POR OUTRO LADO NÃO SE VISLUMBRA NOS PRESENTES AUTOS QUE A DEFESA DO PACIENTE TENHA INGRESSADO COM PEDIDO DE FIANÇA JUNTO AO JUÍZO MONOCRÁTICO, NÃO HAVENDO O QUE SE ANALISAR EM RELAÇÃO AO PLEITO REQUERIDO UMA VEZ QUE INCORRERIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

3- HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial e na parte conhecida pela

denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 10 a 12 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, de 10 a 12 de novembro de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810202-41.2020.8.14.0000

PACIENTE: JAMERSON CARLOS DE SOUZA

IMPETRANTES: LEONARDO ONAN DE OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA – 22.450)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
JAMERSON CARLOS DE SOUZA,
sob o fundamento de constrangimento ilegal de afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade em relação à manutenção da Prisão Preventiva do Paciente e não arbitramento de fiança pela autoridade judicial.

O Paciente foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 16, da Lei nº 10.816/2003, nos autos do processo nº
0003205-36.2020.814.0013
que tramita junto ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Consta na impetração que o Paciente JAMERSO CARLOS DE SOUZA na data de 06 de junho de 2020, por volta das 20h00min, no bairro do Campinho fora preso em flagrante delito portando um revólver, calibre 38, com numeração suprimida e 02 (dois) projeteis do mesmo calibre.

Ressalta o Impetrante que o flagrante se deu no local de trabalho do Paciente que exerce a função de barbeiro, sendo que policiais chegaram e pediram a arma, pois já havia denuncia de que o Paciente possuía uma arma de fogo. Ato seguinte, o Paciente efetuou a entrega da arma e explicou que a adquiriu em virtude de já ter sido assaltado pelo alcunhado de Siri e que no momento do assalto foi ferido pelo mesmo e soube que o mesmo estava na cidade e visando se proteger do meliante adquiriu a arma de fogo para sua proteção.

Relata que já se encontra preso preventivamente por mais de 04 (quatro) meses.

Aduz em sua impetração que o Juízo Monocrático ao prolatar o decreto preventivo afrontou os princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, uma vez que a pena máxima para tal delito é de 04 (quatro) anos, assim como o Paciente confessou a autoria delitiva, possui residência fixa no distrito de culpa, possui trabalho fixo e não oferece perigo algum a sociedade, assim como não prospera as alegações de que possui tendências à práticas delituosas, assim como o Juízo Monocrático deixou de arbitrar fiança quando poderia fazê-lo.

Invoca ainda o teor do art. 313, incisos I, do CPP, onde a Prisão Preventiva somente será admitida em pena privativa de liberdade em pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Invocou a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos para concessão da mesma, quais sejam: o
fumus boni iruis
e o
periculum in mora.

Requereu a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
uma vez que presentes os requisitos para a referida concessão e que o mesmo venha a responder a ação penal em liberdade, uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, ao final, seja deferida a ordem para confirmação da liminar.

Na data de 14 de outubro de 2020, o
pedido liminar foi denegado
e solicitada informações ao Juízo Coator e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 3814676).

Na data de 21 de outubro de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 052/2020-GABCRIM, onde esta informou:

“(...)Estando os autos aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16.11.2020, às 11h00min (...)”
(ID 3867691)

Nesta superior instância
, na data de 27 de outubro de 2020, o Procurador de Justiça Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e seja
denegada a ordem
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
JEMERSON CARLOS DE SOUZA,
por advogado regularmente constituído,
requerendo
concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente,
sob a alegação de
constrangimento ilegal por
afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade em relação à manutenção da Prisão Preventiva do Paciente e não arbitramento de fiança pela autoridade judicial
.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Não prospera a tese levantada pelo Impetrante. Explico.

A razoabilidade age como um instrumento determinante de que as circunstâncias de fato devam ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade, ela atua como a interpretação dos fatos descrito em regras jurídicas.

Na verdade o princípio da proporcionalidade se identifica com o princípio da razoabilidade e tem três elementos ou subprincípios, quais sejam:
adequação,
onde o ato administrativo deve ser efetivamente capaz de atingir os objetivos pretendidos;
necessidade,
o ato administrativo utilizado deve ser, de todos os meios existentes, o menos restrito aos direitos individuais e;
proporcionalidade em sentido estrito,
deve haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados.

Para Chade Rezek Neto afirma: “que vários juristas entendem que o princípio da proporcionalidade é um princípio de interpretação constitucional, em virtude de contribuir para a orientação do hermeneuta, em busca das soluções concretas, nos casos de divergências de entendimento acerca dos direitos fundamentais.

Nessa premissa ele conceitua o Princípio da Proporcionalidade como:

“O princípio construtivo e fundamental, implícito e pressuposto na reunião entre Estado de Direito e Democracia, sendo sua função a de hierarquizar, em situações de conflito, os demais princípios buscando uma verdadeira ideia do Direito [...] tem grande relevância ordenando a aplicação dos princípios contidos na Constituição Federal para que haja o maior atendimento possível de certos princípios, com a mínima desatenção dos demais
(NETO, Chade Rezek. O Princípio da Proporcionalidade no Estado Democrático de Direito. São Paulo: Lemos & Cruz, 2004, p.56 e 57)

Em relação ao Princípio da Razoabildiade, Suzana de Toledo Barros, ensina:

“A razoabilidade determina que as condições pessoais e individuais dos sujeitos envolvidos sejam consideradas na decisão, pois enquanto a proporcionalidade consiste numa estrutura formal de relação meio-fim, a razoabilidade traduz uma condição material para aplicação individual da justiça. Daí porque a doutrina alemã, em especial, atribui significado normativo autônomo so dever de razoabilidade”
(BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília:Brasília Jurídica, 1996. p. 69)

Não se pode reconhecer nos autos que o Juízo Monocrático tenha violado os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade uma vez que ao prolatar decreto preventivo em desfavor do Paciente o fez de maneira acertada, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao delito ao qual o Paciente responde, crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003 é de 06 (seis) anos e não de 04 (quatro) anos como o Impetrante alega em seu petitório.

Logo, não há nenhuma violação ou ilegalidade a ser sanada, pois o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal admite a decretação de Prisão Preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, em crime dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Alie-se ao fato de que em sua decisão o Juízo Monocrático fundamentou sua decisão pela prisão preventiva do ora Paciente nos requisitos previstos no at. 312 do CPP, assim como na data de 24 de setembro de 2020, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva sob a fundamentação de não havido qualquer alteração fática que viesse a promover a revogação da medida constritiva.

2-ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO DEIXOU DE ARBITRAR FIANÇA EM FAVOR DO PACIENTE.

Em relação a tese levantada pela Defesa do Paciente, não conheço-a, uma vez que inicialmente o arbitramento de fiança, nos termos do artigo 310, inciso III, do CPP é uma faculdade do Juiz que nos termos do
Caput
do art. 310 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, ao receber o auto de prisão em flagrante delito deverá promover a audiência de custódia no prazo de até 24 horas após a realização da prisão e em seguida, promover o relaxamento se a prisão for ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, quando outras medidas cautelares se mostrarem inadequadas, conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

No caso em testilha, o Juízo Monocrático converteu a prisão em flagrante do Paciente em Prisão Preventiva, já que constatou a presença dos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Não conheço do pedido requestado pela Defesa do Paciente, por não haver nos autos comprovação de que o Impetrante tenha requerido arbitramento de fiança em favor do Paciente junto ao Juízo Monocrático, o que fatalmente incorreria em supressão de instância.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus: Tráfico de Drogas, Extorsão e Associação Criminosa – Conversão do Flagrante em Decreto de Prisão Preventiva e Indeferimento de Revogação – Decisões fundamentadas. 1). Excesso de Prazo – Feito conduzido dentro da normalidade; 3). Risco de contaminação pelo Covid-19 –
Matéria não submetida ao Juízo a quo - Supressão de instância,

além da ausência de comprovação de que o paciente integre grupo de risco –
Não conhecimento
– Medidas Cautelares – Insuficiência, quando presentes os requisitos da prisão preventiva - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem conhecida em parte, e, na parte conhecida, denegada. Decisão Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim (3196387, 3196387, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-15).
Negritei

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL do
writ
e na parte conhecida pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal.

É como voto
.

Belém/PA, de 10 a 12 de novembro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/11/2020